Tribunal: TJDFT
Processo: 0737102-48.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Prescrição da pretensão executória. Termo inicial.

1 - O prazo prescricional da pretensão executória, embora dependa do trânsito em julgado definitivo, é contado a partir do trânsito em julgado da sentença condenatória para a acusação (CP, art. 112, I).

2 – Na condenação à pena superior a 4 (quatro) anos e inferior a oito (CP, art. 109, III), se primário o condenado, o prazo prescricional da pretensão executória é de 12 anos.

3 – Transitada em julgado a sentença condenatória e decorrido o prazo prescricional sem que o condenado tenha iniciado o cumprimento de pena e não havendo causas interruptivas ou impeditivas da prescrição, extinta estará a punibilidade.

4 – Agravo não provido.